Tribunal: TJES
Processo: 0000090-35.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000090-35.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFCAÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DE PENA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A versão do apelante não se sustenta diante dos coesos relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, havendo
prova de que o apelante trazia consigo drogas, o que impede o acolhimento do pedido absolutório.

2.
A
alegada condição de usuário
, por si só,
não impede que o apelante também comercialize drogas
.

3.
Merece decote a avaliação negativa da culpabilidade, uma vez que a pratica de crime em concurso de pessoas também foi utilizado para aumentar a pena na terceira fase, sendo, portanto, caso de bis in idem, impondo o redimensionamento da pena-base.

4.
O pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Execução, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000090-35.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA ROSSI MASO - ES18615-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUZA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz que o condenou nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI da Lei n.º 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões requer a sua absolvição por ausência de provas. Em trato subsidiário, postula a desclassificação para o artigo 28 da Lei n.º 11.343/06; redução da pena aplicada e assistência judiciária gratuita.

É o Relatório. Passo a decidir.

Consta nos autos, que no dia 02 de janeiro de 2016, por volta das 02h05min, na Avenida Beira-Mar, na Barra do Sahy, Aracruz, o denunciado trazia consigo 07 (sete) papelotes de cocaína. Consta ainda que o crime foi praticado com o envolvimento do menor Alexsander Paranhos Segatto.

A
materialidade
está provada pelo Laudo Químico que atestou tratar-se de cocaína. (fls. 96, autos físicos)

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial.

O
apelante
, em juízo, assumiu a propriedade da droga, dizendo que comprou com o menor, porém alegou ser para seu consumo.

Sua versão, entretanto, não se sustenta diante dos coesos relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

O
policial militar Mateus
disse que estavam em patrulhamento preventivo em uma festa quando avistaram o movimento de algumas pessoas indo até o acusado e o menor, como se tivessem comprando drogas. Ao realizar a abordagem, encontraram drogas com ambos.

No mesmo sentido, o
policial militar Renilton
, apesar de não se recordar de detalhes da ocorrência, confirmou que o local era um ambiente de festa e, portanto, com movimentação de várias pessoas, o que propiciava a prática do tráfico de drogas.

Como sabido, o depoimento destes é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução. Sobre o tema, colaciono precedente:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

A título de complementação, vale dizer que o menor confirmou sua amizade com o apelante e o porte de 06 (seis) papelotes de cocaína destinados à venda.

Portanto, não há dúvidas de que o apelante trazia consigo drogas, sendo

incabível o pedido absolutório
.

Melhor sorte não possui quanto a
desclassificação para o crime de posse ilegal de drogas para consumo próprio
.

A

alegada condição de usuário
, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas.

A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado e as
circunstâncias da apreensão - patrulhamento preventivo; ambiente de festa e a visualização do apelante e um menor em atitude típica de comercialização, além de seu histórico de procedimentos de apuração de ato infracional, com curto lapso temporal com o presente, inclusive, por fatos análogos a crimes desta natureza e condenação por receptação demonstram que a
conduta praticada
encaixa-se no tipo descrito no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06.

Comprovado, ainda, que a prática do crime se deu com o
auxílio de menor
, configurando a causa de aumento do artigo 40, VI da Lei n.º 11.343/06.

Mantida a condenação nos termos da sentença, passo a analisar os critérios adotados pelo MM. Juiz na dosimetria e individualização da pena, a qual adianto não merecer reforma.

Na primeira fase, o Magistrado fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão em razão da análise negativa da culpabilidade e das circunstâncias.

Merece decote a avaliação negativa da culpabilidade, uma vez que a pratica de crime em concurso de pessoas também foi utilizado para aumentar a pena na terceira fase e não há elementos concretos nos autos que demonstrem a atuação de um terceiro, sendo, portanto, caso de
bis in idem
.

Por outro lado, deve ser mantido o desvalor das circunstâncias, pois o crime foi praticado nas proximidades de um evento festivo na Barra do Sahy em período de verão e férias, havendo intensa movimentação de turistas.

Por tal motivo, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena previsto no preceito secundário da norma, redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Tendo Magistrado considerado a
atenuante da confissão espontânea
, reduzo a pena-base em 1/6 (um sexto).

Não há agravantes ou causas de diminuição a serem consideradas.

Incide a causa de aumento relativa à participação de menor, razão pela qual deve ser acrescida a pena em (um sexto).

Posto isto, redimensiono a pena definitiva para 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Não há que se falar em afastamento da pena de multa, uma vez que trata-se de preceito secundário da norma que não pode ser afastada em razão de alegada - e não provada, condição de hipossuficiência do réu.

Mantenho o regime semiaberto.

O pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Execução, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários à advogada dativa por sua atuação na fase recursal.

Posto isto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena nos termos expostos.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.